Tribunal: TCU
Processo: 033.504/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que expediu recomendações ao Ministério da Defesa e determinações ao Hospital das Forças Armadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 577/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. tornar sem efeito os subitens 9.1 e 9.2.2 do Acórdão 577/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. modificar o subitem 9.2.1, para que passe a ter a seguinte redação: " 9.2.1. retifique, no prazo de 90 dias, a Orientação Normativa 3/CMT LOG-HFA, de 22/3/2018, de modo a: a) atribuir prazo único de até 30 dias para desocupação do imóvel, contado da data em que cessou o direito de uso, conforme previsão do art. 16, § 3°, do Decreto 980/1993; b) priorizar a utilização de PNR alocados a servidores civis não ocupantes de cargos em comissão DAS-4, DAS-5 ou DAS-6, bem como a militares inativos na condição de PTTC, a servidores ou militares que desempenhem atividades da área finalística do hospital, considerando a natureza do serviço prestado, bem como a escala de trabalho do profissional, de forma a buscar o aperfeiçoamento do atendimento aos pacientes e a melhoria do serviço oferecido pela unidade hospitalar ao seu público-alvo, sendo cabível a alocação de unidades residenciais a servidores civis e militares PTTC que atuem em outras áreas do hospital, após atendidos os profissionais da área finalística do HFA, observados os critérios de discricionariedade da administração do hospital, com a devida publicidade da alocação das unidades residenciais administradas pela unidade hospitalar ". 9.3. manter inalterados os demais itens do acórdão ora recorrido; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Hospital das Forças Armadas, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa e aos demais interessados.